Tribunal: TJDFT
Processo: 0716319-35.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0716319-35.2020.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: COELHO &amp; COELHO ADVOGADOS ASSOCIADOS REU: MARCO FERNANDO OTTOLINE DE OLIVEIRA D E S P A C H O Intime-se a parte credora para, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifestar sobre o documento de ID 27359490. Brasília, 22 de julho de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator